Tribunal: CARF
Processo: 16327.720237/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas vinculadas à atividade típica da empresa. As receitas financeiras integram a base de cálculo da COFINS, quando decorrentes da atividade objeto da entidade.
No caso das seguradoras, seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos, na dicção do Decreto Lei no 73, de 1966, para garantia de todas as suas obrigações, devem ter os correspondentes rendimentos tributados, porque integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720237/2014-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.951 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
PIS/COFINS.
REGIME
CUMULATIVO.
SEGURADORAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS. INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
vinculadas à atividade típica da empresa. As receitas financeiras integram a base
de cálculo da COFINS, quando decorrentes da atividade objeto da entidade.
No caso das seguradoras, seus investimentos compulsórios por disposição legal,
ou seja, quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”,
além das “reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na
dicção do Decreto Lei no 73, de 1966, “para garantia de todas as suas obrigações”,
devem ter os correspondentes rendimentos tributados, porque integram o conjunto
dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Walker Araújo (suplente convocado) e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Tatiana Midori
Migiyama, substituída pelo conselheiro Valcir Gassen (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Valcir Gassen (suplente convocado), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720237/2014-71
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720237/2014-71

Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-005.225, de 19/04/2018, que negou provimento ao
Recurso Voluntário ( fls. 2.274/2.290).

Do Auto de Infração
O processo versa sobre lançamento de PIS/Pasep, regime cumulativo, acrescido
de multa de ofício de 75% e juros de mora, referente aos PA entre 10/2009 e 12/2010.
A Fiscalização verificou que a Contribuinte apurou as contribuições para a
COFINS com a exclusão de Receitas Financeiras oriundas da aplicação de recursos das
chamadas “reservas técnicas”. No relatório o Fisco entende que as mesmas devem compor o
faturamento, por se tratar de receitas operacionais típicas da atividade empresarial da empresa.
Argumenta que, no caso específico das sociedades seguradoras, o Decreto-lei n° 73, de 1966,
impõe a obrigatoriedade de investimento de capital para a formação de reservas obrigatórias,
compostas por reservas técnicas, fundos especiais e provisões.
Da Impugnação e DRJ
Cientificada e inconformada, apresentou a Impugnação na qual contesta o
lançamento, aduzindo em síntese que:
(i) inocorrência de fato gerador da COFINS no auferimento das receitas
financeiras autuadas, por não integrarem o seu faturamento, tampouco decorrerem da atividade
típica da Recorrente, não obstante se tratarem de Investimentos Compulsórios; (ii) do
descabimento do alargamento da base de cálculo da, por violar a Lei no 9.718, de 1998 em sua
redação vigente à época dos fatos, com o seu art. 3o, §1o, já revogado pela Lei no 11.941, de
2009, contrariando o conceito de faturamento vigente aos períodos de 10/2009 a 12/2010, para
fins de incidência da COFINS; e (iii) subsidiariamente, pela inaplicabilidade dos juros de mora
sobre a multa de ofício.
Procedida a análise, a DRJ em Curitiba/PR, conforme decisão no 06-55.647, de
28/09/2016, considerou procedente o lançamento fiscal, uma vez que as receitas financeiras
auferidas pelas sociedades seguradoras em decorrência dos “investimentos compulsórios” efetuados
com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, compõem a base de cálculo da COFINS no
regime cumulativo.
Do Recurso Voluntário
Ciente da decisão da DRJ, o Contribuinte em 02/12/2016, ingressou com o
Recurso Voluntário, solicitando a improcedência do lançamento, sob os seguintes argumentos:
- que após a decretação da inconstitucionalidade pelo STF do §1° do artigo 3o da
Lei no 9.718, de 1998, o próprio legislador houve por bem extirpar tal dispositivo do
ordenamento legal, o que fez por meio da Lei no 11.941, de 2009, afastando qualquer dúvida
acerca da correta compreensão sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, deixando clara sua
delimitação sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços;
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720237/2014-71

- sob a legislação vigente à época dos fatos autuados (10/2009 a 12/2010), não
havia qualquer previsão legal, tampouco interpretação jurisprudencial que acolhesse a pretensão
fiscal em debate, no sentido de que a base de cálculo do PIS/COFINS não se limitaria à receita
da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços, mas também incluiria receitas de
"atividades típicas" empresariais;
- somente com o advento da MP no 627, de 2013, convertida na Lei no 12.973, de
2014, alterou-se o art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, para fazer constar que o faturamento
compreenderia a receita bruta de que trata o art. 12 do D L no 7.598, de 1977;
- para se caracterizar como empresarial, determinada atividade deve ter,
necessariamente, o propósito de entregar utilidade, conveniência, valores e benefícios a terceiros.
No caso, trata-se da cobertura que oferece aos seus clientes contra eventuais danos decorrentes
de eventos futuros e incertos, mediante o pagamento do chamado prêmio pelos segurados, que é
a única receita que aufere como "contraprestação" por sua atividade empresarial;
- as receitas financeiras decorrentes de Investimentos Compulsórios não possuem
natureza operacional; remuneram o capital e não suposta atividade empresarial típica da
Recorrente;
- solicita o cancelamento da multa punitiva, haja vista que os pretensos débitos de
PIS encontram-se com sua exigibilidade suspensa em função de decisão favorável obtida nos
autos do MS/PIS, nos temos do art. 151, IV, do CTN, c/c art. 63 da Lei no 9.430, de 1996;
- a aplicação de juros de mora sobre a multa carece de base legal, conforme os
arts. 113,139 e 161, do CTN, não havendo previsão à cobrança de juros de mora sobre multa.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3402-005.225, de 19/04/2018, que negou provimento ao
Recurso Voluntário, sob os seguintes fundamentos:
- que a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da lei 9.718/98, com
a posterior revogação expressa do dispositivo, não implica que as receitas financeiras, as rendas
de operações de crédito com empréstimos e financiamentos e de aplicação de depósitos
interfinanceiros, das instituições financeiras ou equiparadas, não estão sujeitas ao PIS e COFINS
quando estejam compreendidas no conceito de faturamento;
- que o faturamento corresponde, dessa forma, à receita bruta da pessoa jurídica,
assim considerada como a soma das receitas decorrentes da atividade típica da empresa,
correspondente ao seu objeto social ou rotineiramente efetuada, quando esta não corresponda aos
objetivos expressos em seu ato constitutivo. Esse entendimento é independente do fato de que a
Medida Provisória no 627, convertida na Lei no 12.973, de 2014, alterou o art. 3o da Lei no 9.718,
de1998, para fazer constar expressamente que o faturamento compreenderia também a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto Lei no 7.598, de 1977;
- no caso, tratando de uma empresa de seguros, não existe controvérsia acerca da
obrigatoriedade de investimento de capital para a formação de reservas obrigatórias, compostas
de reservas técnicas, fundos especiais e provisões, nos termos do Decreto lei no 73/66. De forma
que, em consonância com o conceito de faturamento acima delineado, afigura-se correto o
entendimento esposado pela fiscalização.
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720237/2014-71

Assim, integram a base de cálculo das contribuições de PIS/COFINS no regime
cumulativo as receitas financeiras auferidas pelas seguradoras em investimentos compulsórios
dos recursos das reservas técnicas, nos termos do Decreto Lei no 73, de 1966. A realização
desses investimentos compulsórios, tipificada como inerente ao desenvolvimento do objeto
social das seguradoras, inclui-se no conceito de faturamento, assim entendido como a soma das
receitas oriundas do exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica.
- quanto a Multa de Ofício lançada, o procedimento fiscal iniciou-se em
18/02/2013, como demonstra a ciência da contribuinte no Termo de Início de Procedimento
Fiscal e Intimação no 01 (fls. 04/05), de forma que, de pronto, sem analisar a abrangência das
decisões no caso concreto, não restou atendido o disposto no § 1o do art. 63 da Lei no 9.430, de
1996, não havendo que se falar em exoneração da multa de ofício;
- não havendo qualquer incompatibilidade dos dispositivos legais com o CTN, no
que concerne à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, eles devem ser aplicados
ao presente caso concreto com base na taxa Selic, cuja legitimidade já é matéria já sumulada
neste CARF (Súmula CARF no 4 e 5).
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-005.225 em 19/04/2018, o Contribuinte em
16/08/2018, interpôs, tempestivamente, Recurso Especial de divergência para discussão quanto
às seguintes matérias (fls. 2.299/2.342): (i)- improcedência do lançamento diante da inocorrência
de fato gerador de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras; (ii)- improcedência do lançamento
dada a não inclusão das receitas financeiras auferidas por sociedade seguradora na base de
cálculo do PIS e da Cofins; (iii)- descabimento da multa punitiva diante da suspensão da
exigibilidade dos pretensos débitos de PIS/Cofins; e (iv)- descabimento de juros de mora sobre
multa de ofício.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a Recorrente apontou, como
paradigmas, os seguintes Acórdãos, por matérias:
- referente ao item (i) – Acórdão no 3302-003.041 e 3401-002.708;
- referente ao item (ii) – Acórdão no 3302-001.873;
- referente ao item (iii) – Acórdão no 9303-003.859 e 3403-003.510, e
- referente ao item (iv) – Acórdão no 9202-002.600 e 9101-000.722.
Quanto à improcedência do lançamento diante da inocorrência de fato gerador de
PIS e Cofins sobre as receitas financeiras, em síntese, a Contribuinte busca demonstrar que as
receitas de Investimentos Compulsórios auferidas por sociedades seguradoras não se enquadram
no fato gerador do PIS, por não se integrarem no conceito de faturamento ou representarem
receita de atividade típica da empresa, ao passo que, no acórdão recorrido, o Colegiado partiu do
pressuposto de que a equiparação das seguradoras a atividades financeiras implicaria reconhecer
as receitas financeiras como típicas da atividade empresarial.
Após análise do recurso e com base nas razões expostas no Despacho de Análise
de Admissibilidade de Recurso Especial, o Presidente da 4a Câmara/3a Seção/CARF, deu
seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte, apenas em relação à seguinte
matéria: “Improcedência do Lançamento Diante da Inocorrência de Fato Gerador de PIS e
COFINS sobre as Receitas Financeiras” (fls. 2.487/2.497).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720237/2014-71

Cientificada do Acórdão no 3402-005.225, do Recurso Especial do Contribuinte e
de sua análise de Admissibilidade, a Fazenda Nacional manifestou nos autos conforme
contrarrazões de fls. 2.505/2.522, apresentando os seguintes argumentos, para que, no mérito,
seja negado provimento ao Recurso Especial:
- que o anexo I da IN SRF 247/2002, discrimina a base de cálculo do PIS e da
Cofins para as instituições financeiras e assemelhadas, sendo classificadas como receitas
operacionais as rendas de arrendamento mercantil, rendas de aplicações interfinanceiras de
liquidez, rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos,
rendas de prestação de serviços, rendas de participações e outras receitas operacionais;
- cita o julgamento do RE n. 346.084, iniciado em 12/12/2002, do relator
originário Ministro Ilmar Galvão, recordando a jurisprudência da Corte nos RREE ns. 150.755 e
150.764 e na ADC no 1; que para o deslinde dessa controvérsia, é imprescindível a análise do
voto do Ministro Peluso, externado em todos os referidos recursos extraordinários; para o
Ministro, todo ingresso oriundo da atividade típica - do objeto social - da empresa é faturamento,
sujeita, portanto, à incidência da COFINS/PIS.
E conclui afirmando que, “(...) Portanto, no âmbito tributário, o faturamento
corresponde à receita bruta de vendas de mercadorias e de serviços, compreendendo a
totalidade das receitas operacionais da pessoa jurídica. As receitas operacionais são aquelas
desenvolvidas em conformidade com o objeto social da pessoa jurídica. No caso das
instituições financeiras, as receitas operacionais discriminadas no Anexo I da IN SRF
247/2002 constituem receitas decorrentes das operações típicas e usuais da empresa”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento do RE
O recurso do Contribuinte é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção/CARF, com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se
a divergência suscitada pela Contribuinte em relação à seguinte matéria: “Improcedência do
Lançamento diante da Inocorrência de Fato Gerador de PIS e COFINS sobre as Receitas
Financeiras”.
Em síntese busca-se aqui discutir a incidência de PIS sobre receitas financeiras
obtidas por seguradoras, face à decretação da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98. Vale dizer que o que está em discussão não é o quantum que servirá de base para a
tributação, mas quais seriam as receitas auferidas que se enquadrariam no aspecto material da
hipótese de incidência (faturamento).
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720237/2014-71

Verifica-se nos autos que a Fiscalização constatou que a contribuinte apurou as
contribuições para a COFINS com exclusão das suas receitas financeiras. Entende que tais receitas
oriundas da aplicação de recursos das chamadas “reservas técnicas” devem compor o faturamento,
por se tratarem de receitas operacionais típicas da atividade empresarial da empresa seguradora.
Afirma que no caso específico das sociedades seguradoras, o Decreto-lei n° 73, de 1966, impõe a
obrigatoriedade de investimento de capital para a formação de reservas obrigatórias, compostas por
reservas técnicas, fundos especiais e provisões. Explica que os arts. 28, 29 e 84 do referido Decreto
obrigam as sociedades seguradoras a constituir “reservas técnicas, fundos especiais e provisões” para
garantia de suas obrigações contratuais.
Por outro lado, em síntese, a Contribuinte busca demonstrar em seu recurso que as
receitas de Investimentos Compulsórios (“reservas técnicas”), auferidas por sociedades seguradoras
não se enquadram no fato gerador da COFINS, por não se integrarem no conceito de faturamento ou
representarem receita de atividade típica da seguradora.
O acórdão recorrido, parte do pressuposto de que a equiparação das seguradoras a
atividades financeiras implicaria reconhecer as receitas financeiras como típicas da atividade
empresarial. Em seu recurso a Recorrente rejeita essa tese, afirmando que a equiparação não teria os
efeitos defendidos pelo Fisco, razão pela qual não seria possível exigir COFINS sobre tais receitas.
No RE, a Contribuinte informa que, “(...) dentre as receitas financeiras, destacam-se
aquelas oriundas da aplicação, no mercado financeiro, de recursos destinados à garantia de suas
obrigações junto aos segurados, notadamente o pagamento da indenização em decorrência de
sinistros. Esses recursos são segregados contabilmente mediante a constituição de reservas técnicas,
fundos especiais e provisões, sendo obrigatória a sua aplicação no mercado financeiro de modo a
garantir sua adequada remuneração, segurança e liquidez, nos termos do art. 29 e do art. 84, ambos
do Decreto-lei n° 73/66 (no conjunto, "Ativos Garantidores" ou "Investimentos Compulsórios").
Pois bem. No mérito, entendo absolutamente correta a tese encartada pelo Acórdão
recorrido.
Entendo que a atividade de uma seguradora não possa ser considerada,
simplesmente, como recebimento de valores, relativamente ao prêmio, pela apólice de seguros
vendida, e pagamento de valores, pela indenização de sinistro. Com efeito, a atividade fim de
uma seguradora é garantir a manutenção do valor do patrimônio de terceiros por um período de
tempo.
Ora, sem a aplicação financeira do valor do prêmio, não é possível manter essa
atividade. Portanto, nessa perspectiva, a aplicação financeira é inerente à atividade fim da
entidade.
Situação totalmente diferente é a de uma empresa comercial, que pode comprar e
vender mercadorias, sem a necessidade de realizar qualquer aplicação financeira para isso.
Ressalto que essa matéria já foi analisada por esta 3a Turma do CARF. Nesse
sentido, no mesmo sentido decidido nos Acórdãos no 9303-006.234 e 9303-006.235, faço
referência ao acórdão CSRF n° 9303-006.236, de 24/01/2018 (PAF no 16682.721131/2013-65),
da relatoria do então conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, cujas razões de decidir adoto
no presente voto, nos termos a seguir reproduzidos:
“(...) A solução do litígio passa pela determinação do conceito de faturamento, que o
Supremo Tribunal Federal STF, como se sabe, tem entendido, atualmente, como o que
decorre da realização das atividades que compõem o objeto social do contribuinte, ou
seja, a sua receita operacional.
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720237/2014-71

Note-se que, quando o STF considerou incompatível com o então Texto Constitucional
a ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS (§1o do art. 3o da Lei n.o 9.718, de
1998), pacificou o entendimento de que o faturamento de fato correspondia apenas à
receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços (Rel. p/ Acórdão
Min. Marco Aurélio Mello, RE 346.084, DJ de 1/09/2006). Contudo, alguns votos dos
ministros que participaram do julgamento indicaram - e não como obiter dictum - o
verdadeiro sentido que a esta expressão deve ser conferido.
Segundo o Min. Cezar Peluso, que foi acompanhado pelo Min. Sepúlveda Pertence:
Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado
econômico das operações empresariais típicas, constitui a base de
cálculo da contribuição, enquanto representação quantitativa do fato
econômico tributado. Noutras palavras, o fato gerador constitucional da
COFINS são as operações econômicas que se exteriorizam no
faturamento (sua base de cálculo), porque não poderia nunca
corresponder ao ato de emitir faturas, coisa que, como alternativa
semântica possível, seria de todo absurda, pois bastaria à empresa não
emitir faturas para se furtar à tributação. (Grifei).
E, concluindo, asseverou:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, por ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer
receita”, cujo sentido afronta a noção de faturamento pressuposta no art.
195, I, da Constituição da República, e, ainda, o art. 195, § 4o, se
considerado para efeito de nova fonte de custeio da seguridade social.
Quanto ao caput do art. 3o, julgo-o constitucional, para lhe da r
interpretação conforme à Constituição, nos termos do julgamento
proferido no RE no 150.755/PE, que tomou a locução receita bruta
como sinônimo de faturamento, ou seja, no significado de “receita
bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços”, adotado
pela legislação anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. (Grifei)
Ainda mais preciso, o Min. Ayres Britto, a partir da redação original do art. 195 da
Constituição Federal (anterior à promulgação da Emenda Constitucional – EC n.o 20, de
1998), claramente identificou o conceito de faturamento com equivalente à receita
operacional:
A Constituição de 88, pelo seu art.195, I, redação originária, usou do
substantivo “faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”. Em
que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa. Receita operacional
consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei 2397, de 1987,
art.22, § 1o, “a”, assim redigido - parece que o Ministro Velloso acabou
de fazer também essa remissão à lei:
Art.22 [...]
§ 1o [...] a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de
mercadorias e serviços, de qualquer natureza, das empresas
públicas ou privadas definidas como pessoa jurídica ou a elas
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;”
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita
operacional”, exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que
decorrem da razão social da empresa, da sua finalidade institucional,
do seu ramo de negócio, enfim. Logo, receita operacional é receita bruta
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720237/2014-71

de tais vendas ou negócios, mas não incorpora outras modalidades de
ingresso financeiro: royalties, aluguéis, rendimentos de aplicações
financeiras, indenizações etc. (Grifei).
E isso porque o inciso I do art. 195 da Constitucional, na redação anterior à EC n.o 20,
de receita não falava, mas apenas de faturamento e lucro, como que a abraçar todas as
dimensões de riqueza geradas pela pessoa jurídica a partir da realização de seu objeto
social - a receita operacional.
Pois bem. No caso das seguradoras, as receitas provenientes da aplicação dos bens
garantidores de provisões técnicas integram, a nosso juízo, a receita operacional da
seguradora. As razões do nosso convencimento estão bem delineadas, em poucas linhas,
no voto condutor do Acórdão no 9303-003.863, de 18/05/2016, proferido por esta
mesma Turma de CSRF, relatado pelo il. Conselheiro Valcir Gassen, que assim
discorreu sobre a matéria:
Em que pese o disposto no art. 73 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de
novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados, que as Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer
outro ramo de comércio ou indústria, e que é típico e da essência das
instituições financeiras a “coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e
a custódia de valor de propriedade de terceiros” (art. 17 da Lei
4.595/1964), resta claro que as receitas financeiras advindas de
rendimentos financeiros dos bens garantidores de provisões técnicas
devem ser computadas nas bases de cálculo do PIS e da COFINS das
sociedades seguradoras, pois essas receitas são oriundas do exercício das
atividades empresariais das seguradoras.
Senão vejamos, no mesmo diploma legal, Decreto-Lei n° 73, nos arts. 28,
29 e 84, dispõe-se sobre a obrigatoriedade do investimento de capital para
a formação das reservas técnicas, fundos especiais e provisões, desta
forma:
Art 28. A partir da vigência deste Decreto-Lei, a aplicação
das reservas técnicas das Sociedades Seguradoras será
feita conforme as diretrizes do Conselho Monetário
Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades
Seguradoras
obedecerão a critérios que garantam
remuneração adequada, segurança e liquidez.
Art 84. Para garantia de todas as suas obrigações, as
Sociedades Seguradoras constituirão reservas técnicas,
fundos especiais e provisões, de conformidade com os
critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos
determinados em leis especiais.
A aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras são disciplinados pela Resolução CMN n° 3.308,
de 31 de agosto de 2005, em específico os artigos 1° e 2° do
Regulamento posto pela referida Resolução, desta forma:
Art. 1o Os recursos das reservas, das provisões e dos fundos
das
sociedades
seguradoras,
das
sociedades
de
capitalização e das entidades abertas de previdência
complementar, constituídos de acordo com os critérios
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-009.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720237/2014-71

fixados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP), devem ser aplicados conforme as diretrizes deste
regulamento, tendo presentes as condições de segurança,
rentabilidade, solvência e liquidez.
Parágrafo
único.
Para
efeito
do
disposto
neste
regulamento, consideram-se recursos aqueles referidos no
caput.
Art. 2o Observadas as limitações e as demais condições
estabelecidas neste regulamento, os recursos devem ser
alocados nos seguintes segmentos:
I- de renda fixa;
II- de renda variável;
III - de imóveis.
Entende-se assim que as receitas financeiras decorrentes de investimentos
compulsórios relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e provisões,
além das reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos para
garantia de todas as obrigações das empresas de seguro, não são receitas
estranhas ao faturamento dessas empresas no desenvolvimento de suas atividades
empresariais, pelo contrário, essas receitas legalmente integram as atividades
típicas das sociedades seguradoras. (grifos do original)
Recentemente, também assim se posicionou o Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Confira-se:
AGRAVO LEGAL. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 557,
DO
CPC.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PIS/COFINS. SEGURADORAS. RECEITAS
FINANCEIRAS LIVRES. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O art. 557, caput e § 1oA do CPC autoriza que o relator negue
seguimento ou dê provimento ao recurso quando a decisão
recorrida estiver em confronto com a jurisprudência dominante no
respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior. Possibilidade de
aplicação do dispositivo à hipótese vertente.
2. Em relação à aplicação da Lei no 9.718/98 às empresas de
seguros privados, como é o caso das impetrantes, observo que o C.
STF manteve incólume o caput do art. 3o, nos termos do RE
357.950.
3. Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.9509/
RS), em relação à base de cálculo das contribuições PIS e COFINS
no que pertine às instituições financeiras e equiparadas, o tema foi
objeto do Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, datado de 28 de
março de 2007.
4. As seguradoras não são beneficiadas pela declaração de
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98,
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-009.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720237/2014-71

pelo Supremo Tribunal Federal, por se sujeitarem a regramento
próprio (arts. 2o e 3o, caput e parágrafos 5o e 6o, da Lei 9.718/98).
5. No caso de empresas de seguros privados, cumpre ressaltar, que
a própria Lei no 9.718/98, em seu art. 3o, §6o, II, prevê quais são as
deduções e exclusões possíveis na determinação da base de cálculo
do PIS e da Cofins, a saber: o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e
resseguro, salvados e outros ressarcimentos.
6. A incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre as
receitas financeiras oriundas de aplicações ou de reservas técnica
é medida que se impõe, pois tais valores resultam da atividade
empresarial típica da seguradora, resultantes de parte dos
prêmios captados de seus clientes e investidos no mercado
financeiro, integrando, desta feita, o seu faturamento.
7. Tal entendimento restou consignado na Solução de Consulta no
91, publicada pela Superintendência da Receita Federal em São
Paulo, segundo a qual as receitas de seguradoras geradas com a
aplicação de valores reservados ao pagamento de sinistros são
tributadas pelo PIS e pela Cofins.
8. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento
externado na decisão monocrática.
9. Agravo legal improvido.
(TRF da 3a Região, rel. Desembargadora Consuelo Yoshida, AMS
0008712652015403610-0,
e-DJF-3
Judicial
1

-
DATA:01/04/2016). (,,,)”.
Por fim e não menos importante, vale ressaltar que MP no 1.807, de 1999,
autorizou expressamente a exclusão dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas à garantia de “reservas técnicas” da base de cálculo do PIS e da COFINS das
empresas seguradoras (privadas). Mais adiante, a MP no 1991-14, de 11 de fevereiro de 2000,
revogou essa disposição legal. Desta forma, de fato, naquele intervalo restou caracterizado a não
tributação das contribuições sobre as receitas decorrentes das aplicações nas denominadas
“reservas técnicas”.
Tendo havido tal revogação no ano de 2000 (bem antes da declaração de
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições pelo STF), restou
clara a opção legal que definiu por tributar tais receitas, de maneira que os rendimentos auferidos
em investimentos - decorrentes de seus investimentos compulsórios - realizados em aplicações
financeiras, devem integrar a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS.
Isto posto, conclui-se que as receitas financeiras auferidas a partir dos
“Investimentos Compulsórios” realizados para formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao disposto pelo Decreto-lei no 73, de 1966, são receitas geradas pelas atividades
típicas das seguradoras e constituem receita operacional e, portanto, incluem-se na receita bruta
ou faturamento definido como base de cálculo do PIS e da COFINS pelo caput do art. 3a da Lei
no 9.718, de 1998.
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-009.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720237/2014-71

Conclusão
Ante o exposto, com essas considerações, conheço do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2536
DF CARF MF
Documento nato-digital